Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos, etc. Reconsidero o despacho de id. 40651110, pois não há irregularidade a ser sanada quanto ao polo ativo do recurso. Publique-se e voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator